Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, aviado por Manuela Mendes Andraos objetivando a reforma da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pela agravada – Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS –, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse assegurada a agregação à nota que obtiver do incremento que individualizara. O ato reputado ilegal consubstanciara na não atribuição de pontuação adicional, no percentual de 10% (dez por cento), nas notas obtidas pela agravante em todas as fases do processo seletivo de residência médica no qual se inscrevera, em virtude de sua participação no Programa Mais Médicos pelo interregno de 01 (um) ano, na forma prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no Programa de Residência Médica da SES-DF, regido pelo edital normativo no 1 – RM-1/SES-DF/2023, publicizado em 18/10/2022, acrescendo que, anteriormente, atuara como médica em equipes de saúde básica da família integrantes do Programa Mais Médicos, cujas atividades foram desempenhadas no município de Santo Antônio de Goiás/GO, no período compreendido entre 22/04/2020 e 22/04/2021, totalizando 1 (um) ano de atuação. Aduzira que a prova objetiva do Programa de Residência Médica fora realizada no dia 17/12/2022, pontuando que, entretanto, somente tivera ciência de que poderia pleitear a pontuação adicional de 10% (dez por cento) em todas as fases das provas de residência médica no último dia 19/12/2022 ao conversar com candidato inscrito em outro processo seletivo de residência médica, o ENARE 2022/2023, que possui a mesma banca examinadora, no qual fora reconhecido o direito postulado. Reprisara que somente não recorrera antes ao Judiciário por não saber que seria possível haver reconhecimento de seu direito na via judicial, e não por desídia ou qualquer outro motivo. Afirmara que, havendo instado o Judiciário a apreciar tal pretensão, sobreviera a decisão agravada, que, conquanto tenha reconhecido que faz jus a agravante à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas notas pertinentes às provas inerentes ao certame, conforme previsão contida no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013, assentara que deveria ter recorrido administrativamente para comprovar o cumprimento do requisito necessário à asseguração da pontuação. Realçara que a banca organizadora do certame, Instituto AOCP, não reconhece no edital do certame seletivo o direito à pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota da prova em todas as fases do programa de residência médica do edital RM-1/SES-DF/2023, conforme previsto no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013, descerrando que não havia, pois, como recorrer administrativamente. Asseverara que a decisão recorrida expusera que deveria ter comprovado sua participação no Programa Mais Médicos na via administrativa, sobejando impossível, entrementes, exigir tal comprovação, pois implica demandar produção de prova diabólica, pois o edital em seu item 11.9 claramente estabelecera que não serão analisados outros tipos de documentos que não aqueles referentes ao PROVAB e ao PRMGFC. Destacara que a autoridade coatora, na condição de responsável pelo certame, nega vigência à Lei no 12.871/13, lei federal que instituiu o Programa Mais Médicos, prevendo a pontuação adicional de 10% (dez por cento) ao participante nas provas de residência médica na qual se inscrevera como incentivo. Sustentara que, para que se faça jus ao benefício apontado na legislação, o profissional deverá participar do Programa Mais Médicos por no mínimo 1 (um) ano, requisito que cumprira, consoante declaração lavrada pelo Ministério da Saúde que atesta sua atuação no município de Santo Antônio de Goiás/GO, no período entre 22/04/2020 e 22/04/2021. Agitara que, destarte, preenche todos os requisitos do artigo 22 Lei no 12.871/13 para fazer jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica, haja vista que atuou por 1 (um) ano no Programa Mais Médicos, destacando que já obtivera reconhecimento judicial, mediante deferimento de liminar, que lhe assegurara a pontuação adicional mencionada no programa de residência médica do ENARE 2022/2023, que possui a mesma banca examinadora, Instituto AOCP, no âmbito do processo no 1055208-88.2022.4.01.3500, em trâmite na Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Verberara que, no sítio eletrônico do Programa Mais Médicos, sobeja possível aferir-se que o direito à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica é amplamente divulgado como atrativo ao profissional que se interessar em participar do programa, também esclarecendo que o PROVAB fora incorporado ao Programa Mais Médicos desde 2015. Com fundamento nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida liminar que reclamara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, aviado por Manuela Mendes Andraos objetivando a reforma da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pela agravada – Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS –, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse assegurada a agregação à nota que obtiver do incremento que individualizara. O ato reputado ilegal consubstanciara na não atribuição de pontuação adicional, no percentual de 10% (dez por cento), nas notas obtidas pela agravante em todas as fases do processo seletivo de residência médica no qual se inscrevera, em virtude de sua participação no Programa Mais Médicos pelo interregno de 01 (um) ano, na forma prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora decorrente da não atribuição, à agravante, de pontuação correspondente à participação no Programa Mais Médicos pelo interregno de 01 (um) ano, na forma prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, em todas as provas integrantes do processo seletivo de residência médica no qual se inscrevera. Alinhado objeto deste recurso, sobreleva pontuar que são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação nessa sede perfunctória, verifica-se no caso em tela a presença dos aludidos pressupostos legais, ensejando que seja concedida a medida liminar originariamente postulada pela impetrante, para que lhe seja assegurada, em ambiente liminar, a bonificação adicional almejada, a incidir sobre a pontuação que alcançara nas etapas avaliativas que integram o certame individualizado, até que o mandamus seja resolvido, assegurando-se, caso alcançada pontuação suficiente, sua reclassificação no certame mediante alteração do resultado final. Vejamos. Conforme se extrai dos documentos coligidos aos autos, a impetrante se inscrevera e participara do Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Realizada a etapa referente à prova objetiva, a impetrante lograra obter nota de 88,50[1] pontos, em aludida etapa, e, após ultimada a etapa de avaliação curricular, a nota final de 93,75 pontos, sem atribuição de pontuação adicional. Assinale-se que consta no edital correlato campos destinados somente à atribuição de pontuação proveniente da participação no Programa de Valorização da Atenção Básica - PROVAB e no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade - PRMGFC, consoante se depreende do resultado final do certame, publicizado em 11/01/2023[2]. Diante da classificação obtida e da ausência de cômputo da bonificação adicional prevista para a hipótese de participação no Programa Mais Médicos, a agravante manejara o mandado de segurança subjacente, almejando, liminarmente, a atribuição de pontuação adicional de 10% (dez por cento) com base em sua participação em aludido programa, e sua conseguinte reclassificação no certame, restando desacolhida a pretensão liminar que formulara. É o que se infere da decisão agravada, adiante transcrita em parte: “(...) É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o cômputo do adicional de 10% (dez por cento) em sua nota final obtida no processo seletivo para residência médica implementado no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, objeto do Edital n. 01 – RM-1/SES-DF/2023 desenvolvido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Na forma ponderada pela impetrante, o edital em comento não previu em seu texto a possibilidade de atribuição do aludido percentual aos candidatos que participaram pelo período de 1 (um) ano do Programa Mais Médicos, restringindo a pontuação aos integrantes do Programa de Valorização da Atenção Básica – PROVAB ou Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, tendo a impetrante obtido ciência de que poderia obter este direito assegurado por lei pela via judicial, consoante sustenta em sua peça vestibular, apenas na data de 19.12.2022, por meio de uma conversa informal obtida com candidato de outro certame. Com efeito, quanto ao indigitado adicional, assim prevê o artigo 22 da Lei n. 12.871/2013: Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. (...) § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. § 3o A pontuação adicional de que trata o § 2o não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2o deste artigo. § 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5o desta Lei. § 5o Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput. Extrai-se do excerto do dispositivo precedentemente transcrito que fica assegurado o direito ao cômputo do adicional de 10% (dez por cento) em processo seletivo para residência médica para os profissionais que integraram o programa em comento pelo prazo de 1 (um) ano. O edital que rege o processo seletivo, a seu turno, quanto ao ponto, assim estabelece: 12.1. De acordo com as Resoluções CNRM nos 3/2011, 1/2014, 2/2015 e 35/2018; e da Portaria no 492/2020, do Ministério da Saúde (MS), o candidato ao programa de acesso direto que, até o término do período de inscrição, tiver seu nome publicado em lista atualizada no sítio do MEC (...) estará apo a requerer a utilização da pontuação adicional referente aos participantes de programas e projetos de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, promovidos em parceria entre o MEC e o MS, a saber Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAD) a partir de 2012 (um ano de participação), ou Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB) a partir de 2012 (um ano da participação), ou Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015 (certificado de conclusão de 2 anos de PRMGFC ou declaração emitida pela instituição que indique que os 2 (dois) anos de PRMGFC tem previsão de término até 28/02/2023). Em que pese a impetrante tenha comprovado nos autos o exercício da medicina entre 22.04.2020 e 22.04.2021, perfectibilizando o prazo estabelecido em lei, no lapso em comento integrou o Programa Mais Médicos, e tal circunstância não se encontra expressa no dispositivo legal precedentemente transcrito a ponto de justificar a imposição de seu acatamento em edital que regulamente dado certame. Há que se assinalar, ainda, que a impetrante sequer impugnou tempestivamente, na via administrativa, o edital no ponto contra o qual ora se insurge. Gize-se que, o fato de ter tomado conhecimento apenas após a realização da prova de que o período por si trabalhado no Programa Mais Médico poderia, eventualmente, ser considerado para o cômputo do adicional de 10% (dez por cento) em sua pontuação, de modo algum ampara sua pretensão, notadamente se considerado que, conforme por si própria mencionado na exordial, “ao acessar o site do Programa Mais Médicos1 (Doc. 07), observa-se que o direito à pontuação adicional de 10% nas provas de residência médica é amplamente divulgado como atrativo ao profissional para quem se interessar em participar do programa, também deixa claro que o PROVAB foi incorporado ao Programa Mais Médicos desde 2015.” Registre-se que, para a obtenção do indigitado adicional, em conformidade com o item 12.2 do edital, o candidato deveria, quando do envio da documentação para avaliação de currículo, preencher o campo específico que declarava sua conclusão oficial do PROVAB ou do PRMGFC. Logo, sendo do entendimento da impetrante que o PROVAB teria sido incorporado ao Programa Mais Médicos do Brasil, a diligência mínima que se esperava de sua parte seria o atendimento das disposições editalícias que versavam sobre a imprescindibilidade do envio dos documentos correlatos à comprovação no período reservado ao envio dos documentos para avaliação de currículo, o que deveria se dar no período das inscrições, conforme estabelece o item 11.3 do referenciado edital, o que, dos autos, não emerge que tenha sido atendido. Outrossim, em consonância com os próprios termos do edital: 22.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados. Desta sorte, tem-se que a impetrante se encontrava ciente das regras editalícias que regiam o certame e, mesmo assim, optou por implementar sua inscrição, condicionando-se, portanto, às disposições traçadas no edital. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se aresto da jurisprudência promanada do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual: (...) À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Após cumprida a emenda da inicial na forma precedentemente consignada, notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. (...)”[3] Alinhadas essas premissas, deve ser registrado, de início, que a Lei no 12.871/13 assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento). Ou seja, é assegurado o bônus equivalente a 10% (dez por cento) em todas as notas pertinentes à seleção para programa de residência médica, confira-se: “Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981.” O artigo 2o da Lei no 6.932/81, reportado no dispositivo transliterado, de sua vez, estabelece que “Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.” (artigo 2o da Lei no 6.932/81). Consigne-se, ademais, que, de conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante, fora fixada a possibilidade de o candidato postular, havendo realizado a prévia comprovação documental no prazo fixado no edital, a pontuação adicional no percentual de 10% (dez por cento) para o caso de ter participado de programas e projetos de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, promovidos em parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, individualizando-os como sendo o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB ou Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade – PRMGFC, não aludindo, entrementes, à participação no Programa Mais Médicos. É o que se afere da textualidade dos dispositivos correlatos, verbis: “12. DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) 12.1. De acordo com as Resoluções CNRM nos 3/2011, 1/2014, 2/2015 e 35/2018; e da Portaria no 492/2020, do Ministério da Saúde (MS), o candidato ao programa de acesso direto que, até o término do período de inscrição, ver seu nome publicado em lista atualizada no sítio do MEC (h (http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude) estará apto a requerer a utilização da pontuação adicional referente aos participantes de programas e projetos de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, promovidos em parceria entre o MEC e o MS, a saber Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) a partir de 2012 (um ano de participação), ou Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015 (certificado de conclusão de 2 anos de PRMGFC ou declaração emitida pela instituição que indique que os 2 (dois) anos de PRMGFC tem previsão de término até 28/02/2023). 12.2. Para obter a pontuação descrita no subitem 12.1, o candidato deverá, quando do envio da documentação para a avaliação de currículo, preencher o campo específico que declara sua conclusão oficial do PROVAB ou do PRMGFC. Para o caso do PROVAB, na ausência do nome do candidato na lista de que trata o subitem 12.1 deste Edital, não será considerada a pontuação adicional, sendo o candidato mantido no certame. Para os casos do PRMGFC, após preencher o campo específico que declara sua conclusão no referido programa, o candidato deverá enviar a documentação comprobatória através do link “Cadastro e Envio dos documentos da Avaliação de Currículo e PROVAB/PRMGFC”, que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.”[4] Consignada a regulação legal e normativa atinente ao certame seletivo, ressoa impassível a constatação de que o edital regulador do processo seletivo efetivamente, ao arrepio da regulamentação legal de regência, não previra a possibilidade de atribuição de pontuação adicional para a hipótese de participação no Programa Mais Médicos, do qual participara a agravante. Essa apreensão, segundo a ótica da decisão agravada, obsta que a candidata pleiteie a atribuição da pontuação adicional em sua nota, porquanto individualizados expressamente os dois programas cuja participação dos candidatos ressoaria hábil a autorizar a bonificação legalmente prevista, resultando que fosse publicado resultado final do certame sob essa formatação, pois ela aderira aos termos do edital, não o impugnando tempestivamente. Sob essa realidade, ressoa impassível que fora violado o direito líquido e certo da impetrante à atribuição de bonificação em sua nota, porquanto inviabilizada a postulação na esfera administrativa, nos termos previstos no edital. Deve ser frisado que, havendo comprovação documental da participação da impetrante no Programa Mais Médicos para o Brasil, pelo interregno de 01 (um) ano[5], a bonificação pretendida, no bojo de processo seletivo de Residência Médica, afigura-se imperativa, pois decorre de determinação legal, que, por óbvio, cuidando-se de norma topograficamente superior ao edital quanto à sua hierarquia, a ele sobrepõe-se. Sequer o princípio da vinculação ao edital socorre a ilegalidade em que incidira a regulação editalícia. O limite normativo assegurado ao órgão que promove o certame seletivo é a lei, ou seja, o órgão e a banca examinadora contratada para executar o concurso tem poder discricionário para estabelecer as regras que pautaram o certame, desde que não ignorem ou transcendam o positivado em lei em sentido formal. E, no caso, conforme patenteado, o edital do certame ignorara expressa disposição legal, deixando de prever que o concorrente que participara do Programa Mais Médicos aufira o bônus legalmente assegurado. Se o legislador assegura esse bônus, certamente a omissão do edital não pode legitimar que seja ignorado, pois implicaria essa interpretação em se legitimar que o edital, norma hierarquicamente inferior, sobreponha-se à lei formal e material. Do mesmo modo, a ausência de impugnação ao edital não implica perecimento ao direito subjetivo que assiste ao concorrente. Consoante dito, a instituição que promove o certame e a banca examinadora que o executa têm seu poder regulamentador limitado pela lei. Ao ignorarem expressa previsão legal, incidiram em ilegalidade, que, por óbvio, não pode ser convalidada sob a ótica da inércia do concorrente ou perecimento do direito de impugnação. O estado de direito vige sob o princípio da legalidade, e, em se tratando de instituição de ensino de natureza pública, esse princípio é aplicado sob sua gênese estrita. Omitindo-se o edital onde não poderia omitir-se, deixando de incorporar previsão legal expressa, e vigente, incidira em ilegalidade, que, violando direito subjetivo do concorrente, deve ser corrigida pela via mandamental. Fica patente, portanto, que tem a agravante direito à alteração da nota que obtivera, à qual deve ser acrescida pontuação adicional equivalente a 10% (dez por cento), e sua reclassificação no certame. O ato arrostado, em suma, violara o direito líquido e certo que a assiste de ter sua nota majorada e fixada sua classificação nos moldes legalmente previstos. Relembre-se, a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada a pontuação almejada, descerrando que, havendo comprovação de que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, a despeito da omissão do edital, que não pode sobrepor-se ao legislado nem pode ser ratificado sob a ótica do princípio da vinculação. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais nacionais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO GARANTIDO POR LEI. 1. De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência reclama a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. De acordo com o parágrafo único de tal artigo, ainda, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". 2. A Lei no 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos, com a finalidade precípua de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os objetivos do referido programa, enumerados no art. 1o da citada lei, constam o fortalecimento da política de educação permanente com a integração ensino-serviço e o aperfeiçoamento dos médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País. Como forma de incentivar a participação dos participantes do programa nas ações de aperfeiçoamento, o diploma legal em referência estabelece, em seu art. 22, a obtenção de pontuação adicional de 10% na nota dos processos de seleção pública dos Programas de Residência Médica, 3. Infere-se, portanto, que o citado diploma legal prevê a bonificação de 10% aos participantes das "ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica", indistintamente, não fazendo qualquer restrição à utilização da referida pontuação adicional de 10%, inclusive quanto aos participantes do Programa Mais Médicos. Dessa forma, conclui-se que a RESOLUÇÃO no 2, de 27/08/2015, extrapola seu poder meramente regularmentar ao limitar a pontuação em referência ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e aos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade.” (TRF-4 - AI: 50495612120214040000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA TURMA) “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO ÀATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DE 10% AO CANDIDATO QUE TIVESSE PARTICIPADO E CUMPRIDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu o pedido de tutela para determinar aos réus, dentre os quais a ora agravante, que concedam ao autor/agravado a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no Processo de Seleção para Residência Médica regido pelo Edital no 01/2017. II. Em suas razões recursais, a UFC alega que o edital é lei entre as partes, que merece tratamento próprio, obrigando candidatos e Administração Pública, e ali não se encontra previsão para se atribuir pontos adicionais aos que tenham participado do Programa "Mais Médicos", além do que a decisão afrontaria posição do STF no tema 485 de repercussão geral. III. Inicialmente, não se observa haver o Poder Judiciário ter invadido a competência do Executivo, ao decidir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, substituição de banca examinadora, eis que não se buscou avaliar respostas dadas pelo candidato/autor/agravado, ou mesmo notas a elas atribuídas, posicionamento esse afetado ao referido tema de repercussão geral, mas sim a norma editalícia. IV. Examinando os autos, verifica-se que norma editalícia - ainda que se tenha como a lei entre as partes envolvidas no certame - não pode contrariar norma legal, ainda que omissa a questão como se apresenta, no caso da previsão de se atribuir o percentual de 10% (dez por cento) àqueles egressos do Programa "Mais Médicos", a teor do art. 22, parágrafo 2o, da Lei no 12.871/2013. V. Desse modo, conclui-se que a omissão no corpo do edital não exclui a bonificação, eis que prevista em lei, vigente, de hierarquia superior àquela que se fundou o edital, no caso a Resolução no 2/2015, do Conselho Nacional de Residência Médica. VI. Presente, também, o perigo da demora, vez que a não atribuição do percentual pleiteado na nota do agravado, poderá causar-lhe prejuízos no momento da classificação dos candidatos no Processo de Seleção para Residência Médica. VI. Agravo improvido." (TRF-5 - AG: 08018869220184050000, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2a Turma) Sob essa realidade normativa e jurisprudencial emergem patentes os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela liminar originariamente reclamada, pois patente a plausibilidade do direito invocado e o risco de advir à impetrante dano imediato se não determinada sua reclassificação mediante cômputo da bonificação a que faz jus na forma que objetiva e literalmente lhe é assegurada, satisfeita a condição pontuada, que é sua participação no Programa Mais Médicos pelo prazo de 1 (hum) ano. Com efeito, satisfeita essa condição, não assiste lastro para que a instituição de ensino e a banca examinadora ignorem o legislado, pois implica a omissão em que incidiram negativa de vigência a disposição legal, ou seja, a prática de ato ilegal. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à atribuição de pontuação adicional à nota da agravante, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante, a medida antecipatória deve ser concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a liminar de segurança reclamada, determinando à autoridade coatora que promova a atribuição de pontuação adicional às notas obtidas pela impetrante no certame, alterando sua classificação no resultado final do processo seletivo, ressalvado que o bônus de 10% (dez por cento) a ser agregado às notas obtidas não poderá ensejar a extrapolação da pontuação máxima passível de ser obtida. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Cumprida essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Disponível em “https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ed_result_obj_fepecs_med.pdf?”, acesso em 15/01/2023, às 20h10. [2] - Disponível em “https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/retif_ed_result_anali_curricu_posrec_notafinal_fepecs2022.pdf?”, acesso em 15/01/2023, às 20h14. [3] - ID Num. 146360005 (fls. 192/197), Mandado de Segurança no 0719356-45.2022.8.07.0018. [4] - Fl. 59. [5] - Fls. 78/79, Mandado de Segurança no 0719356-45.2022.8.07.0018.